Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600677-34.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO. ELEIÇÕES
2024.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO:
ART. 41-A DA LEI 9.504/97, ART. 22 DA
LC
64/90,
SÚMULA
38
DO
TSE.
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E,
NO
MÉRITO,
DECLARADA
A
DECADÊNCIA
EM
RELAÇÃO
AO
CANDIDATO
A
PREFEITO,
SENDO
JULGADO PREJUDICADO O RECURSO
NESSE
PONTO.
EM
RELAÇÃO
AO
CANDIDATO
A
VEREADOR,
RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44829478 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
I. CASO EM EXAME
1. Representação por captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder político e
econômico ajuizada contra candidatos a
prefeito e vereador, julgada improcedente
em primeira instância.
2. Recorrente alega fornecimento de cestas
básicas em troca de votos e abuso no
pagamento de horas extras a servidor
público.
3. Sentença recorrida considerou frágeis as
provas apresentadas e inexistente o liame
subjetivo entre os representados e as
condutas ilícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário com a não
inclusão do candidato a vice-prefeito no
polo passivo da ação acarreta a nulidade da
sentença em relação ao candidato a
prefeito, ante a ocorrência de decadência; e
(ii)
se
as
provas
apresentadas
são
suficientes para comprovar a prática de
captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder político e econômico por parte dos
representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Litisconsórcio passivo necessário entre
titular e vice da chapa majoritária é
imperativo em ações que visam à cassação
de registro, diploma ou mandato, conforme
Súmula 38 do TSE. A não inclusão
oportuna do candidato a vice-prefeito no
polo passivo acarreta a nulidade da
sentença em relação ao candidato a
prefeito, e a impossibilidade de correção
após o prazo decadencial, escoado com a
diplomação dos eleitos, impede a emenda à
petição inicial, resultando na extinção do
feito em relação ao candidato a prefeito.
6. Provas testemunhais contraditórias e

Num. 44829478 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Pro

Inteiro teor:
27/01/2026
Número: 0600677-34.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Representação nº 0600677-34.2024.6.16.0115
que julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I
do Código de Processo Civil. Sem fixação de custas ou honorários advocatícios sucumbenciais.
Manteve a aplicação de multa à testemunha faltosa, Josiele Hein, uma vez que a testemunha foi
devidamente intimada do dia e horário da audiência. Assim, a alegação de que confundiu o dia não
se sustenta. Reduziu, pois, o valor da multa para 1 (um) salário mínimo. (Trata-se de representação,
com pedido de tutela de urgência, proposta pela Coligação Dois Vizinhos da Esperança,
representada por Mauri Ferreira dos Santos em face de Emerson Dalpasqual (Pinóqui), e Luis
Carlos Turatto, então candidados ao cargo de prefeito e vereador, respectivamente, do município
de Dois Vizinhos/PR, nas eleições de 2024. A parte autora alegou a prática de captação ilícita de
sufrágio, abuso de poder político e econômico, com entrega de cestas básicas em troca de votos e
o recebimento indevido de horas extras por servidor público, sem a efetiva prestação de serviço,
para fins eleitorais. Foi requerido liminarmente a busca e apreensão de documentos e lista de
eleitores vinculados à distribuição de cestas básicas, além da declaração de inelegibilidade,
cassação de registro ou diploma e aplicação de multa. Após instrução processual com produção
de prova testemunhal e manifestação do Ministério Público Eleitoral pela improcedência do pedido,
os autos foram conclusos para sentença) RE22
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] -
DOIS VIZINHOS - PR (RECORRENTE)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
EMERSON DALPASQUAL (RECORRIDO)
BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA (ADVOGADO)
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS (ADVOGADO)
ALAN ROBERTO FRANCESCHI (ADVOGADO)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIS CARLOS TURATTO (RECORRIDO)
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS (ADVOGADO)
ALAN ROBERTO FRANCESCHI (ADVOGADO)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44829478
26/01/2026
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44829478 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.900

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600677-34.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA
- FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
RECORRIDO: LUIS CARLOS TURATTO
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
RECORRIDO: EMERSON DALPASQUAL
ADVOGADO: BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA - OAB/PR91772
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO. ELEIÇÕES
2024.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO:
ART. 41-A DA LEI 9.504/97, ART. 22 DA
LC
64/90,
SÚMULA
38
DO
TSE.
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E,
NO
MÉRITO,
DECLARADA
A
DECADÊNCIA
EM
RELAÇÃO
AO
CANDIDATO
A
PREFEITO,
SENDO
JULGADO PREJUDICADO O RECURSO
NESSE
PONTO.
EM
RELAÇÃO
AO
CANDIDATO
A
VEREADOR,
RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44829478 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
I. CASO EM EXAME
1. Representação por captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder político e
econômico ajuizada contra candidatos a
prefeito e vereador, julgada improcedente
em primeira instância.
2. Recorrente alega fornecimento de cestas
básicas em troca de votos e abuso no
pagamento de horas extras a servidor
público.
3. Sentença recorrida considerou frágeis as
provas apresentadas e inexistente o liame
subjetivo entre os representados e as
condutas ilícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário com a não
inclusão do candidato a vice-prefeito no
polo passivo da ação acarreta a nulidade da
sentença em relação ao candidato a
prefeito, ante a ocorrência de decadência; e
(ii)
se
as
provas
apresentadas
são
suficientes para comprovar a prática de
captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder político e econômico por parte dos
representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Litisconsórcio passivo necessário entre
titular e vice da chapa majoritária é
imperativo em ações que visam à cassação
de registro, diploma ou mandato, conforme
Súmula 38 do TSE. A não inclusão
oportuna do candidato a vice-prefeito no
polo passivo acarreta a nulidade da
sentença em relação ao candidato a
prefeito, e a impossibilidade de correção
após o prazo decadencial, escoado com a
diplomação dos eleitos, impede a emenda à
petição inicial, resultando na extinção do
feito em relação ao candidato a prefeito.
6. Provas testemunhais contraditórias e

Num. 44829478 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
frágeis não comprovam a troca de cestas
básicas por votos. Ausência de liame
subjetivo entre os representados e a
suposta distribuição de cestas básicas.
7. Pagamento de horas extras a servidor
público não configura abuso de poder
político e econômico, pois não há prova de
desvio de finalidade ou intenção eleitoreira.
Pagamentos realizados a outros servidores
em patamares semelhantes e comprovação
da
efetiva
realização
de
jornada
extraordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e, em relação a Luis
Carlos Turatto, reconhecida a ocorrência de
decadência, com a anulação parcial da
sentença e extinção parcial do feito sem
resolução do mérito; em relação a Emerson
Dalpasqual, recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
formação de litisconsórcio passivo necessário com a não inclusão do
candidato a vice-prefeito no polo passivo da
ação acarreta a nulidade da sentença em
relação ao candidato a prefeito, ante a
ocorrência de decadência, e impõe a
extinção parcial do feito, na parte que atinge
referido
candidato,
com
resolução
do
mérito. 2. A comprovação da captação ilícita
de sufrágio e abuso de poder político e
econômico
exige
prova
robusta
e
inequívoca, não se admitindo presunções
generalizadas ou construções hipotéticas.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
9.504/97, art. 41-A; LC 64/90, art. 22, XIV;
Lei 4737/65, art. 91; CPC, arts. 115, II, 487,
II.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-AI
36467/RS,
Rel.
Min.
Admar
Gonzaga, publ. 09/04/2018; TSE, REspEl
060046281/RN, rel. Min. Kassio Nunes
Marques
(dec.
monocrática),
publ.

Num. 44829478 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
03/10/2024;
TRE-PR.
RECURSO
ELEITORAL
NA
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
nº060078503, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 04/08/2025; TSE, AgRg no RO
nº 060187690/RO, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE 04/05/2021; TSE, AI nº
68543/PA, rel. Min. Edson Fachin, DJE
19/03/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos para, em relação a Luis Carlos Turatto,
reconhecer a ocorrência da decadência, declarando a nulidade da sentença e extinguindo o feito
com resolução de mérito, e, por consequência, julgar prejudicado o recurso; relativamente a
Emerson Dalpasqual, negou provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação com pedido de liminar ajuizada pela coligação Dois
Vizinhos da Esperança em face de Emerson Dalpasqual (Pinóquio) e Luis Carlos Turatto, sob a
alegação de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político/econômico (id. 44556559).
Por sentença (id. 44556854), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 44556869), aduzindo, em síntese, que: a) É
incontroverso que houve o fornecimento de cestas básicas (alimentos) em troca de votos para o
candidato representado, Emerson Dalpasqual (Pinóquio); b) A sentença errou (erro in judicando)
ao não considerar os depoimentos das testemunhas Luana e Josiele como prova suficiente para
a procedência da ação; c) Os depoimentos confirmam que pessoas trabalhando para "Pinóquio"
(identificadas como "Rodocope" e um ajudante), foram à casa da testemunha, entregaram cestas
básicas e prometeram uma "casinha da prefeitura" em troca de votos; d) As testemunhas
confirmaram que, para garantir o recebimento da vantagem, os cabos eleitorais fotografaram os
títulos de eleitor de quatro pessoas; e) Ao contrário do que afirma a sentença , a testemunha
Luana identificou sim os envolvidos, indicando o apelido "Rodocope" e afirmando que ele
trabalhava para o candidato "Pinóquio"; f) A entrega das cestas básicas foi acompanhada de
coação, pois foi dito aos eleitores que a empresa CISS (maior empresa de software do Paraná)
faria a conferência das urnas para saber se o voto foi de fato dado ao representado; g) A

Num. 44829478 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
testemunha Luana manteve seu depoimento "firme e coeso", mesmo após ser advertida pelo
Juízo de que poderia estar confessando um crime, e relatou seu temor por represálias
políticas; h) A prova testemunhal é corroborada por uma Ata Notarial (Id 126912360) que contém
um áudio do marido da testemunha denunciando espontaneamente a compra de voto ("deu uma
cesta básica") e as ameaças; i) Estando demonstrada a prática do art. 41-A da Lei 9504/97
(captação ilícita de sufrágio), a sentença deve ser reformada para julgar a representação
procedente, cassando o registro ou diploma do representado.
Contrarrazões (id. 44556876) pelo não provimento, aduzindo, em síntese, que: a) A
caracterização da captação ilícita de sufrágio, conforme o Art. 41-A da Lei 9.504/97, exige prova
robusta da participação ou anuência do candidato beneficiado, o que é um requisito indispensável
segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE/PR); b) A Coligação Recorrente falhou em seu ônus processual, pois nem a petição
inicial nem a principal testemunha (Luana Flávia Provensi) foram capazes de identificar quem
seria o suposto "ajudante" do Recorrido que teria oferecido e entregue as cestas básicas; c) A
ausência de identificação do suposto "ajudante" e da prova de vínculo com o candidato é fatal
para a acusação, pois a legislação exige essa comprovação justamente para evitar que
opositores políticos possam forjar um ato ilícito para cassar um candidato democraticamente
eleito; d) A acusação fundamenta-se exclusivamente na prova testemunhal singular de Luana
Flávia Provensi. O Art. 368-A do Código Eleitoral veda expressamente que uma condenação à
perda de mandato seja baseada apenas em testemunho singular e exclusivo; e) O depoimento da
segunda testemunha, Josiele de Fátima Hein, não corrobora a acusação. Josiele declarou que
nunca teve contato com o Recorrido ou seus representantes e que tudo o que sabe foi por "ouvir
dizer" através de sua comadre Luana; f) Testemunhos "por ouvir dizer" possuem força probatória
diminuta, são considerados frágeis e de pouca credibilidade, sendo insuficientes para
fundamentar uma cassação de mandato, conforme jurisprudência; g) A ata notarial das conversas
de WhatsApp, juntada pela Recorrente, é irrelevante, pois apenas reproduz o mesmo depoimento
singular de Luana, foi estabelecida com um terceiro (outro candidato), e não demonstra qualquer
liame ou participação do Recorrido; h) Mesmo que os depoimentos de Luana e Josiele fossem
considerados em conjunto, eles ainda seriam insuficientes, pois não são "firmes e harmônicos".
Os relatos são interdependentes (devido ao vínculo de "comadres" ), vagos, imprecisos e
carecem de robustez, falhando em identificar o suposto agente; i) A Coligação Recorrente não
comprovou a qualidade de eleitoras das pessoas supostamente cooptadas. Não há provas de que
Luana ou Josiele realmente votam no Município de Dois Vizinhos, uma condição essencial
(conditio sine qua non) para a configuração do ilícito de captação de sufrágio; j) Ao final, inexiste
prova contundente de qualquer conduta ilegal ou abusiva. A apuração não pode se basear em
"meras presunções" e não foi demonstrada a gravidade necessária para comprometer a lisura
das eleições.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44595337), aduzindo, em síntese, que: a) Embora haja indícios de
irregularidades, como a entrega de cestas básicas, as pessoas que praticaram os atos não foram
devidamente identificadas pelas testemunhas; b) A instrução probatória não demonstrou, de
forma segura e inequívoca, que as práticas (como a entrega das cestas) foram realizadas com a
participação, ciência ou anuência dos candidatos representados; c) Ausente a prova do liame
subjetivo entre os autores dos fatos e os candidatos, não há como impor as sanções do art. 41-A
da Lei das Eleições, pois a jurisprudência exige prova robusta da participação ou consentimento

Num. 44829478 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
dos beneficiados; d) A fotografia de um veículo adesivado foi apresentada de forma isolada e é
insuficiente para estabelecer o nexo causal entre o fato (entrega das cestas) e os
representados; e) Quanto ao abuso de poder político e econômico, não há prova de que os
pagamentos de horas extras ao servidor (Emerson Dalpasqual) ocorreram com desvio de
finalidade ou objetivo eleitoral; f) Os valores de horas extras foram compatíveis com os pagos a
outros servidores na mesma função e eram recebidos desde período anterior ao pleito, o que
afasta a gravidade necessária para configurar o abuso de poder.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
A intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 28/04/2025 (id. 44556858), segunda-feira, e
as razões foram protocoladas no dia 05/05/2025 (id. 44556869), segunda-feira. Considerando
que, nos termos da Portaria Presid-TRE n. 466/2024, os dias 1º e 2 de maio de 2025 foram
feriados, o recurso é tempestivo.
Intimados via DJE em 10/06/2025 (id. 44556873), terça-feira, os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 16/06/2025 (id. 44556876), segunda-feira. Considerando que, nos termos da
Lei Municipal de Dois Vizinhos n. 8, de 12/06/1969, o dia 13 de junho é feriado, as contrarrazões
são tempestivas.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
No caso concreto, a representante Coligação "Dois Vizinhos da Esperança" narrou na inicial (id.
44556559) a ocorrência de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.
Segundo a representante:
a) "Os Representados [Emerson Dalpasqual, candidato a verador, e Luis Carlos Turatto,
candidato a prefeito] estão agindo em total desconformidade com a legislação eleitoral. O
Primeiro Representado disputa o cargo de vereador e o Segundo representado o cargo de
prefeito. Ocorre que há prova contumaz quanto ao fornecimento de cestas básicas em troca de
votos. Inclusive o veículo utilizado é um GOL de placas BDS7J46 para distribuição, tendo
inclusive um caderno com a anotação de todas as pessoas para entrega de referidas cestas
básicas com o respectivo título de eleitor. Cita-se como exemplo duas pessoas que foram
beneficiárias, sendo Luana Flávia Provence Vieira (telefone/wathsaap 99918- 9554) e seu esposo
Gelson Desan e Josiele e seu esposo Juliano (99941-6441), as quais poderão ser ouvidas como
testemunhas. Inclusive em referida lista de beneficiários constam os títulos de eleitores das
pessoas beneficiadas visando garantir que o voto seja no candidato representado".

Num. 44829478 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
b) "Não bastasse o Representado [Emerson Dalpasqual] também foi beneficiado pelo então
prefeito Municipal com o recebimento de horas extras, objetivando sua eleição. No caso não há
comprovação junto ao Município de Dois Vizinhos do efetivo trabalho, visto que possui o concurso
de FISCAL e nada justifica o recebimento do valor de mais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta
mil reais) em tão pouco período. No caso as horas extras foram simplesmente lançadas, sem o
efetivo trabalho."
O juízo de primeiro grau julgou improcedente a representação. Segundo a sentença:
(...)
No caso em exame, a representante narra que houve captação ilícita de sufrágio pelo
representado EMERSON DALPASQUAL (PINÓQUIO), diante da compra de votos, aduzindo que
o veículo GOL de placas BDS7J46 foi utilizado para distribuição de cestas básicas, tendo
inclusive um caderno com a anotação de todas as pessoas para entrega de referidas cestas
básicas, com o respectivo título de eleitor, visando garantir que o voto seja no candidato
representado. Citou as pessoas que teriam sido beneficiadas: Luana Flávia Provence Vieira e
seu esposo Gelson Desan; Josiele e seu esposo Juliano.
No entanto, não obstante as alegações da parte, é certo que para caracterização da captação
ilícita de sufrágio é imprescindível a existência de provas inequívocas que demonstrem a
doação, promessa ou entrega de vantagem a eleitor, com o dolo específico de obtenção de voto,
o que não foi comprovado nos autos.
Verifique-se a parte representante juntou aos autos cópias de mensagens trocadas no
WhatsApp entre a testemunha Luana Flávia Provensi Vieira e seu marido, nas quais consta que
uma pessoa teria ido até sua casa, representando o candidato a vereador Pinóquio, requerendo
os votos deles em troca de uma cesta básica.
O mesmo foi sustentado por Luana em Juízo, vejamos:
“Eles chegaram a ir na minha casa para tratar a respeito de compra de votos. Antes disso, teve
um contato por telefone, dizendo que eles iriam na minha casa. A pessoa conhecida como
“Rodocope” e o ajudante do Pinóquio foram na minha casa. Não sei o nome deles. Ambos
estavam trabalhando com o Pinóquio. Eles foram com o carro do Rodocope, que tinha um
adesivo do Pinóquio atrás. Eles foram lá para dizer que se eu votasse nele, eles me dariam uma
casinha da prefeitura e uma cesta. Eles pediram o voto no candidato Pinóquio. Foi entregue uma
cesta básica na minha casa, e uma na casa da minha comadre, Josiele Hein. Tiraram fotos de
quatro títulos, meu, do meu marido, e dos meus compadres. Ainda, eles colocaram um adesivo
na parede da minha casa. Eles me disseram que como tiraram foto dos títulos iam saber quem
votou neles. O Pinóquio não me entregou a cesta básica pessoalmente. O representante dele
que entregou. Não sei o nome dele, apenas sei que é alto e magro. Ele disse que era
representante do lado do Pinóquio. Não tenho relação com o candidato a vereador Fabinho
Gaspar nem com outro candidato. Não apoiei nenhum candidato. Não conheço Pinóquio
pessoalmente, só o viu por foto. Isso aconteceu no final de setembro, não me recordo a data.
Primeiro eles foram até, tiraram fotos dos títulos e pediram quatro votos, que se conseguisse
quatro votos me dariam a cesta. Disseram que levariam as cópias até a CISS para ver se tinham
votado nele ou não. Não sofri nenhum tipo de agressão ou ameaça. Eu troquei o número do meu
telefone, pois fiquei com medo. Não sei como as minhas mensagens chegaram à representante.
Vi uma postagem dizendo que quem tinha comprado votos era para denunciar e então mandei
mensagem para o vereador Fabio perguntando se eu era obrigada a votar nele, pois ele tinha

Num. 44829478 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
foto do título. Eu estava em casa sozinha com seus filhos quando foram até minha casa. Eu
contei os fatos para o meu marido depois.”
Contudo, verifica-se que a prova colacionada aos autos é frágil, e não comprova efetivamente a
compra de votos. Isto porque, a testemunha apenas citou que duas pessoas foram até sua casa
para comprar seu voto. No entanto, sequer soube precisar quem seriam essas pessoas, eis que
nem mesmo apontou seus nomes. Ainda, afirmou categoricamente que não se tratava do
candidato Emerson (Pinóquio).
A foto juntada com a exordial apenas demonstra um veículo, com adesivo do candidato, mas
nem mesmo é possível verificar o local em que está estacionado, quem é seu proprietário, ou
que ele de fato estivesse sendo utilizado para conduta ilícita. Além disso, importante lembrar que
a mera colocação de adesivo no veículo com propaganda eleitoral não se trata de conduta ilícita.
Ainda, o depoimento da testemunha Josiele Hein também não foi suficiente a corroborar os fatos
alegados, vejamos:
“Quem foi na minha casa foi minha comadre, dizendo que ele (Pinóquio) iria dar uma cesta
básica. Não tinha que fazer nada em troca. Minha comadre pegou seu título só. A cesta básica
foi entregue por minha comadre. Ela disse que ia votar nele, pediu meu título e disse que ele era
para ele dar uma cesta para elas. Disse para minha comadre que se fosse preciso votar nele,
não votaria, pois jamais venderia meu voto. Não foi colocado nenhum adesivo em minha casa.
Ninguém da campanha entrou em contato comigo. Minha comadre pediu meu título para tirar
foto para que Pinóquio levasse a cesta para ela. A cesta foi levada em outro dia. Minha comadre
é a Luana. Não sei quem foram as pessoas que foram na casa da minha comadre. Não conheço
Emerson Dalpasqual (Pinóquio). Não prestei apoio ao vereador Fabinho Gaspar. Não vi quem
fez a entrega das cestas. Não tive nenhum contato com Carlinhos Turatto. Votei de acordo com
sua convicção. Nunca tinha recebido presentes em período eleitoral. Achei que era uma ajuda.
Não recebi ajudas fora do período eleitoral.”
Verifica-se que a testemunha não foi abordada por nenhum candidato ou representante para
compra de voto, eis que ela afirmou que teve contato somente com sua comadre Luana, que
apontou que receberia cestas básicas do candidato Pinóquio, ora representado.
Conforme entendimento jurisprudencial, levando em consideração as consequências severas do
reconhecimento judicial da irregularidade das práticas, exige-se que para a comprovação de
captação ilícita de sufrágio um conjunto probatório robusto e inconteste.
(...)
Assim, verifica-se a inexistência de comprovação de captação ilícita de sufrágio, eis que não há
provas da realização de quaisquer das condutas enumeradas no art. 41-A da Lei das Eleições, –
doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor,
inclusive emprego ou função pública, com dolo específico de obter o voto do eleitor.
Portanto, considerando que do cotejo dos autos não se vislumbrou qualquer elemento capaz de
comprovar os fatos narrados, uma vez que não houve demonstração que os
candidatos/representados teriam oferecido vantagem pessoal de qualquer natureza, com dolo
específico de obter o voto do eleitor, a improcedência da demanda neste ponto é medida de
rigor.
Abuso de poder político/econômico
Como é cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como “uso ou na
utilização indevida da máquina administrativa em prol de determinado candidato, partido ou
coligação. E um ato abusivo de autoridade em detrimento da liberdade do direito de sufrágio do
eleitor.” (DE ALMEIDA, Roberto Moreira; Curso de Direito Eleitoral. 13ª ed. JusPODIVM, 2019,

Num. 44829478 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
p. 566) e pela jurisprudência definida sua ocorrência "quando determinado agente público,
valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a
igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de
terceiros" (TSE, REspE 79872/2014, Min. João Otávio de Noronha).
Por sua vez, o abuso do poder econômico, a doutrina conceitua como “elemento apto a
desequilibrar os pleitos eleitorais e, ipso facto, deve ser combatido em prol de uma democracia
igualitária, na qual haveria chances iguais para os diversos atores do processo eleitoral.” (DE
ALMEIDA, Roberto Moreira; Curso de Direito Eleitoral. 13ª ed. JusPODIVM, 2019, p. 564). Sua
incidência pode ocorrer na pré-campanha e no curso da campanha, caracteriza-se pela
utilização expressiva de recursos financeiros na campanha que se mostram desproporcionais
frente a outras candidaturas de mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso
com os limites legais. Conforme a jurisprudência do TSE, o ‘abuso de poder econômico
configura-se por emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte
privada, vindo a comprometer valores essenciais a eleições democráticas e isentas’ (AgR-RO
8044-83, reI. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018).
Em todos os casos de abuso político ou econômico deve restar cabalmente comprovado que o
fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições,
dadas as severas sanções impostas pelo art. 22, XIV da LC nº 64/1990, que levam à cassação
do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
No caso em mesa, o representante sustenta a ocorrência de abuso de poder político e
econômico, em virtude do pagamento pelo representado LUIS CARLOS TURATTO, na condição
de prefeito do município de Dois Vizinhos, de horas extras ao representado EMERSON
DALPASQUAL (PINÓQUIO), sem o devido trabalho, as quais seriam destinadas visando sua
eleição.
Todavia, não obstante as alegações da parte representante, entendo que as provas juntadas
nos autos não são suficientes para comprovar os fatos alegados.
De fato, conforme este Juízo já se pronunciou quando da prolação da decisão liminar, há
comprovação de que o representado EMERSON recebeu horas extras pelo exercício da função
de “fiscal de tributos”. Entretanto, não há como presumir que o pagamento delas se deu sem o
devido trabalho por ele.
O print juntado no id. 125289030 indica o recebimento de horas extras desde janeiro de 2022, e
não apenas no período que antecede as eleições, a justificar a alegação de que os valores
foram pagos indevidamente, visando a eleição dos representados.
Ainda, conforme documentos acostados no id. 125289366, diversas pessoas também receberam
horas extras no período indicado (agosto de 2023), e não somente o representado EMERSON.
Inclusive, consta a informação de que outras pessoas que possuem o mesmo cargo que o
representado (FISCAL DE TRIBUTOS) também receberam horas extras no mesmo período, em
quantias muito semelhantes a quantia recebida pelo representado EMERSON DALPASQUAL,
que recebeu em abril de 2023 o valor de R$ 4.619,34 de horas extras (id. 125289366 – pág. 34),
sendo elas: Clesio Fidencio, fiscal de tributo, que recebeu horas extras em abril de 2023, no
valor de R$ 4.341,55 (ID. 125289366 – pág. 18); e Edilberto Ribeiro Nunes, fiscal de tributos,
que recebeu horas extras em abril de 2023, no valor de R$ 4.176,92 (ID. 125289366 – pág. 28).
Assim, não há como presumir que as horas extras foram pagas de forma ilegal e com o intuito
de beneficiar o candidato nas eleições, como pretende fazer crer a parte autora.
Verifica-se, assim, a inexistente de prova documental ou oral para o fim de embasar as
alegações da parte represente. Nesse ponto, cabe lembrar que, não basta apenas ao polo ativo

Num. 44829478 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
alegar, há de subseguir a prova mínima das alegações, cujo ônus é de quem faz, sob pena de
não se poder, validamente, extrair do que for afirmado a consequência jurídica que se tencione
alcançar (ex vi art. 373 do CPC).
Ressalto, novamente, conforme entendimento jurisprudencial, levando em consideração as
consequências severas do reconhecimento judicial da irregularidade das práticas, exige-se que
para a comprovação dos fatos narrados, um conjunto probatório robusto e inconteste.
Entretanto, cotejando as provas dos autos, não verifico qualquer elemento capaz de comprovar
os fatos narrados, consistente em atos de abuso de poder político ou econômico, o que enseja a
improcedência da demanda também neste ponto.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito com fundamento
no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
(...)
Contra tal decisão a representante recorreu (id. 44556869), aduzindo, em síntese, que: a) É
incontroverso que houve o fornecimento de cestas básicas (alimentos) em troca de votos para o
candidato representado, Emerson Dalpasqual (Pinóquio); b) A sentença errou (erro in judicando)
ao não considerar os depoimentos das testemunhas Luana e Josiele como prova suficiente para
a procedência da ação; c) Os depoimentos confirmam que pessoas trabalhando para "Pinóquio"
(identificadas como "Rodocope" e um ajudante), foram à casa da testemunha, entregaram cestas
básicas e prometeram uma "casinha da prefeitura" em troca de votos; d) As testemunhas
confirmaram que, para garantir o recebimento da vantagem, os cabos eleitorais fotografaram os
títulos de eleitor de quatro pessoas; e) Ao contrário do que afirma a sentença , a testemunha
Luana identificou sim os envolvidos, indicando o apelido "Rodocope" e afirmando que ele
trabalhava para o candidato "Pinóquio"; f) A entrega das cestas básicas foi acompanhada de
coação, pois foi dito aos eleitores que a empresa CISS (maior empresa de software do Paraná)
faria a conferência das urnas para saber se o voto foi de fato dado ao representado; g) A
testemunha Luana manteve seu depoimento "firme e coeso", mesmo após ser advertida pelo
Juízo de que poderia estar confessando um crime , e relatou seu temor por represálias
políticas; h) A prova testemunhal é corroborada por uma Ata Notarial (Id 126912360) que contém
um áudio do marido da testemunha denunciando espontaneamente a compra de voto ("deu uma
cesta básica") e as ameaças; i) Estando demonstrada a prática do art. 41-A da Lei 9504/97
(captação ilícita de sufrágio), a sentença deve ser reformada para julgar a representação
procedente, cassando o registro ou diploma do representado.
Em suas contrarrazões, os recorridos alegaram, em síntese, que: a) A caracterização da
captação ilícita de sufrágio, conforme o Art. 41-A da Lei 9.504/97, exige prova robusta da
participação ou anuência do candidato beneficiado, o que é um requisito indispensável segundo a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
(TRE/PR); b) A Coligação Recorrente falhou em seu ônus processual, pois nem a petição inicial
nem a principal testemunha (Luana Flávia Provensi) foram capazes de identificar quem seria o
suposto "ajudante" do Recorrido que teria oferecido e entregue as cestas básicas; c) A ausência
de identificação do suposto "ajudante" e da prova de vínculo com o candidato é fatal para a
acusação, pois a legislação exige essa comprovação justamente para evitar que opositores
políticos possam forjar um ato ilícito para cassar um candidato democraticamente eleito; d) A
acusação fundamenta-se exclusivamente na prova testemunhal singular de Luana Flávia
Provensi. O Art. 368-A do Código Eleitoral veda expressamente que uma condenação à perda de

Num. 44829478 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
mandato seja baseada apenas em testemunho singular e exclusivo; e) O depoimento da segunda
testemunha, Josiele de Fátima Hein, não corrobora a acusação. Josiele declarou que nunca teve
contato com o Recorrido ou seus representantes e que tudo o que sabe foi por "ouvir dizer"
através de sua comadre Luana; f) Testemunhos "por ouvir dizer" possuem força probatória
diminuta, são considerados frágeis e de pouca credibilidade, sendo insuficientes para
fundamentar uma cassação de mandato, conforme jurisprudência; g) A ata notarial das conversas
de WhatsApp, juntada pela Recorrente, é irrelevante, pois apenas reproduz o mesmo depoimento
singular de Luana, foi estabelecida com um terceiro (outro candidato), e não demonstra qualquer
liame ou participação do Recorrido; h) Mesmo que os depoimentos de Luana e Josiele fossem
considerados em conjunto, eles ainda seriam insuficientes, pois não são "firmes e harmônicos".
Os relatos são interdependentes (devido ao vínculo de "comadres" ), vagos, imprecisos e
carecem de robustez, falhando em identificar o suposto agente; i) A Coligação Recorrente não
comprovou a qualidade de eleitoras das pessoas supostamente cooptadas. Não há provas de que
Luana ou Josiele realmente votam no Município de Dois Vizinhos, uma condição essencial
(conditio sine qua non) para a configuração do ilícito de captação de sufrágio; j) Ao final, inexiste
prova contundente de qualquer conduta ilegal ou abusiva. A apuração não pode se basear em
"meras presunções" e não foi demonstrada a gravidade necessária para comprometer a lisura
das eleições.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não provimento do recurso, aduzindo
que: a) Embora haja indícios de irregularidades, como a entrega de cestas básicas, as pessoas
que praticaram os atos não foram devidamente identificadas pelas testemunhas; b) A instrução
probatória não demonstrou, de forma segura e inequívoca, que as práticas (como a entrega das
cestas) foram realizadas com a participação, ciência ou anuência dos candidatos representados;
c) Ausente a prova do liame subjetivo entre os autores dos fatos e os candidatos, não há como
impor as sanções do art. 41-A da Lei das Eleições , pois a jurisprudência exige prova robusta da
participação ou consentimento dos beneficiados; d) A fotografia de um veículo adesivado foi
apresentada de forma isolada e é insuficiente para estabelecer o nexo causal entre o fato
(entrega das cestas) e os representados; e) Quanto ao abuso de poder político e econômico, não
há prova de que os pagamentos de horas extras ao servidor (Emerson Dalpasqual) ocorreram
com desvio de finalidade ou objetivo eleitoral; f) Os valores de horas extras foram compatíveis
com os pagos a outros servidores na mesma função e eram recebidos desde período anterior ao
pleito, o que afasta a gravidade necessária para configurar o abuso de poder.
Pois bem.
Inicialmente, em relação ao representado Luis Carlos Turatto, observo a existência de matéria
prejudicial e passo, de plano, à análise dessa questão em sede preliminar.
Litisconsórcio passivo necessário
Como relatado, foi ajuizada na origem representação por captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder político e econômico contra Luis Carlos Turatto, então candidato à reeleição para o cargo
de prefeito, ora reeleito, com pedidos de cassação de registro ou diploma, condenação a
inelegibilidade por oito anos e imposição de multa pela prática dessas condutas. A representação
foi julgada improcedente quanto a todos os pedidos.
Ocorre, todavia, que Luis Carlos Turatto foi candidato a prefeito e elegeu-se. Por isso, qualquer

Num. 44829478 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
demanda que vise retirá-lo da disputa eleitoral exige que o candidato a vice-prefeito pela mesma
chapa seja integrado à demanda.
Esse entendimento decorre da lógica instaurada pelo artigo 91 da Lei 4737/65 - Código Eleitoral -,
que tem o seguinte teor:
Art. 91. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e vice-governador,
ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a
indicação de aliança de partidos.
§ 1º O registro de candidatos a senador far-se-á com o do suplente partidário.
§ 2º Nos Territórios far-se-á o registro do candidato a deputado com o do suplente.
§ 3º É facultado aos partidos políticos celebrar coligações no registro de candidatos às eleições
majoritárias. (Incluído pela Lei nº 14.211, de 2021)
A questão encontra-se absolutamente pacificada no âmbito do TSE, que inclusive já a integrou à
sua Súmula, no Enunciado 38:
Súmula-TSE nº 38
Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo
necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária.
Essa orientação é aplicada pacificamente no âmbito do TSE:
(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que "há litisconsórcio passivo
necessário entre titular e vice da chapa majoritária nas ações eleitorais que possam implicar a
cassação do registro ou do diploma. Precedentes." (AgR-REspe 7848-84, rel. Min. José de
Castro Meira, DJe de 24.6.2013).
3. Afigura-se descabida e manifestamente improcedente a pretensão da agravante de discutir a
validade do enunciado do verbete sumular 38 do Tribunal Superior Eleitoral, o qual preconiza tal
orientação quanto ao litisconsórcio, uma vez que, ainda que o vice, integrante da chapa
majoritária, não seja responsável ou autor da infração eleitoral, é exigível, na condição de sujeito
de direitos, que ele figure na relação processual com o prefeito demandado, como há muito
decidido por este Tribunal.
(...) [TSE, AgR-AI 36467/RS, rel. Min. Admar Gonzaga, publ. 09/04/2018]
Portanto, a não inclusão oportuna do candidato a vice-prefeito no polo passivo é causa suficiente
para que se reconheça a nulidade da sentença em relação a Luis Carlos Turatto e, constatado o
decurso do prazo decadencial, escoado por ocasião da diplomação dos eleitos, já não é mais
possível a correção pela via da emenda à petição inicial. Em decorrência, é o caso de declarar a
nulidade parcial da sentença e extinguir o feito, com resolução do mérito, ao fundamento da
decadência, exclusivamente em relação a Luis Carlos Turatto.
Em recente julgado, de minha relatoria, esta Corte reafirmou esse entendimento:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Num. 44829478 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada por Comissão Provisória do Partido
Progressista contra coligação, candidato a prefeito e outros, por captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico.
2. Sentença de primeira instância julgou improcedente a ação em relação a uma das
investigadas e procedente em relação aos demais, aplicando multas, cassação de diploma e
declaração de inelegibilidade.
3. Recorrentes alegam, preliminarmente, a não formação de litisconsórcio passivo necessário
ante a ausência do candidato a vice-prefeito no polo passivo e, no mérito, a inexistência de
prova dos ilícitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de citação do candidato a vice-
prefeito na AIJE, em que se busca a cassação do diploma do titular, implica a nulidade do
processo por ausência de litisconsórcio passivo necessário, considerando o prazo decadencial
para emenda à inicial; e (ii) se a citação da coligação supre a necessidade de citação individual
do candidato a vice-prefeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A formação do litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice da chapa majoritária é
imperativa em ações que visam à cassação de registro, diploma ou mandato, conforme Súmula
38 do TSE.
6. A não inclusão oportuna do candidato a vice-prefeito no polo passivo acarreta a nulidade da
sentença, e a impossibilidade de correção após o prazo decadencial, escoado com a diplomação
dos eleitos, impede a emenda à petição inicial.
7. A citação da coligação não supre a necessidade de citação individual do candidato a vice-
prefeito, pois cada um possui direitos e responsabilidades distintos no processo eleitoral.
8. A matéria relativa à formação do litisconsórcio passivo necessário, por envolver a
legitimidade, é de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição,
não estando sujeita à preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e extinguir o feito, com resolução do
mérito, ao fundamento da decadência.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação do candidato a vice-prefeito em AIJE que visa à cassação do diploma
do titular implica nulidade do processo por ausência de litisconsórcio passivo necessário.
2. A impossibilidade de emenda à inicial após a diplomação dos eleitos, devido ao decurso do
prazo decadencial, impede a correção do vício.
3. A citação da coligação não supre a necessidade de citação individual do candidato a vice-
prefeito.
Dispositivos relevantes citados: Lei 4737/65, art. 91; CPC, arts. 277, 278, 282, § 1º,
114.Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI 36467/RS, Rel. Min. Admar Gonzaga, publ.
09/04/2018; TRE-PE, REl 060033095, rel. Des. Karina Albuquerque Aragão de Amorim, publ.
07/07/2025; TRE-PR, REl 060059563, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 01/07/2025;
TRE-PI, Rp 060001687, rel. Des. Edson Alves da Silva, publ. 11/06/2025.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060078503, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
04/08/2025]

Num. 44829478 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
Ainda, registra-se que a questão processual sob análise deve ser aferida, necessariamente, antes
do julgamento do mérito. Não há sentido em avaliar se seria o caso de se aplicar apenas a multa
para, a partir daí, avaliar se o litisconsórcio passivo é ou não necessário. Não é com base no
resultado do julgamento que se afere a legitimidade passiva, devendo ser corretamente formado
o polo passivo antes de se iniciar o julgamento de mérito - o que deveria ter ocorrido por ocasião
do saneamento do feito.
Visando afastar eventual uso da má formação do polo passivo como mecanismo para elidir a
imposição de sanções pessoais, o TSE construiu jurisprudencialmente a possibilidade de se
desconsiderar a Súmula 38 nas hipóteses em que a chapa não foi eleita. No sentido:
(...)
1. Recursos eleitorais que discutem sentença de procedência parcial em ação de investigação
judicial eleitoral com base em captação ilícita de sufrágio cumulada com abuso de poder
econômico e abuso de poder político.
Previamente
- Prejudicial de decadência do direito de ação por suposta inobservância ao litisconsórcio
passivo necessário entre o titular e o vice da chapa majoritária
2. No âmbito das ações cassatórias (AIME, AIJE, RCED e Representações Especiais com base
nos arts. 30-A, 41-A e 73 da Lei n.º 9.504/97), o Tribunal Superior Eleitoral consolidou
entendimento no sentido da existência de litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice
da chapa majoritária, já que eventual procedência do pedido tem o condão de atingir a esfera
jurídica de ambos os candidatos, em decorrência da unicidade e indivisibilidade da nominata
lançada no pleito majoritário (Agravo de Instrumento nº 36467, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE
09/04/2018). Disso decorre que, se não for promovida a citação de todos os litisconsortes dentro
do prazo para o ajuizamento da demanda, caracterizar-se-á a decadência do direito de ação, a
ensejar a extinção do feito com resolução de mérito. A citada jurisprudência restou cristalizada
na Súmula n.º 38 do TSE, nos seguintes termos: "Nas ações que visem à cassação de registro,
diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da
chapa majoritária".
3. Não obstante essa compreensão, a Corte Superior Eleitoral afasta a incidência da Súmula 38
sempre que a procedência do pedido veiculado na ação eleitoral não permitir a cassação de
registro/diploma, mas somente a multa/inelegibilidade, penalidades de caráter pessoal, em
virtude de a chapa majoritária não ter sido eleita (TSE, Agravo de Instrumento nº 51853, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 06/03/2020).
4. No caso sob exame, uma vez que os fatos narrados na peça inicial não indicaram a
participação do candidato a vice-prefeito nos supostos ilícitos cometidos no contexto da eleição
municipal realizada em Caiçara do Norte no ano de 2020, tornou-se despicienda a sua inclusão
no polo passivo desta ação eleitoral, porquanto ser incabível a sua responsabilização no que
tange aos eventos aqui apurados, por remanescer a possibilidade de cominação de sanções de
caráter estritamente pessoal (multa e inelegibilidade), além de não ser viável, como dito, a
aplicação da sanção de cassação do registro/diploma, diante do revés da chapa majoritária pela
qual concorreu no pleito municipal, nos moldes da orientação firmada pelo Tribunal Superior
Eleitoral. Diante desse cenário, não incidindo na espécie o verbete sumular n.º 38 do TSE, ante
a derrota da chapa majoritária integrada pelo candidato suplicante, é de rigor a rejeição da
prejudicial de decadência do direito de ação suscitada no apelo por ele interposto.
(...)

Num. 44829478 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
O Relator afastou a incidência do enunciado n. 38 da Súmula desta Corte Superior - segundo o
qual nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo
necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária - ao fundamento de que a AIJE
foi ajuizada após a divulgação do resultado do pleito, momento no qual se tinha conhecimento
de que a chapa majoritária da qual o primeiro recorrente era titular não havia sido eleita,
tornando inviável a imposição da penalidade de cassação do diploma, a qual atingiria o
candidato ao cargo de vice-prefeito.
Consignou que, nessas específicas circunstâncias, quando somente é possível a aplicação das
penas de multa e de inelegibilidade, as quais têm caráter pessoal, torna-se prescindível a
inclusão do vice no polo passivo da presente demanda (ID 158552981).
No ponto, é de se reconhecer que o acórdão regional decidiu acertadamente ao afastar os
termos do disposto no enunciado n. 38 da Súmula do TSE, porquanto a jurisprudência desta
Corte adota a orientação de que esse direcionamento não pode ser utilizado com subterfúgio
para a indevida extinção de demandas eleitorais, notadamente quando a chapa impugnada não
tenha sido eleita, não havendo, por esse motivo, prejuízo à eficácia da sentença condenatória - a
qual impõe unicamente sanções pessoais aos responsáveis - tampouco ao direito do vice-
prefeito, cuja esfera jurídica de interesses não é alcançada pela condenação (AgR-AI n.
0000518-53.2016.6.10.0030/MA, ministro Sérgio Silveira Banhos, DJe de 6 de março de 2020).
(...) [TSE, REspEl 060046281/RN, rel. Min. Kassio Nunes Marques (dec. monocrática), publ.
03/10/2024, não destacado no original]
Tendo a chapa encabeçada pelo investigado sido eleita, a falta de integração do candidato a vice-
prefeito no polo passivo conduz à inviabilidade de apreciação de quaisquer pedidos - mesmo
porque a parte se defende dos fatos que lhe são imputados e não dos pedidos que foram
formulados pela parte, na plena acepção da Súmula TSE 62, segundo a qual "Os limites do
pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela
capitulação legal atribuída pelo autor."
Anota-se que a correta formação do polo passivo nos casos de litisconsórcio passivo necessário,
por tratar do instituto da legitimidade, configura matéria de ordem pública, que pode ser
conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão
nem à convalidação. Assim, a não invocação pela defesa não afasta a necessidade de formação
do litisconsórcio passivo necessário e, tampouco, o poder-dever deste órgão julgador em
identificar a falha processual e aplicar as consequências previstas na legislação.
Prejudicado, portanto, o recurso em relação a Luis Carlos Turatto.

Mérito do recurso em relação a Emerson Dalpasqual
A questão central dos autos é aferir se houve a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder político e econômicos por parte dos recorridos.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, a representante apresentou os seguintes elementos, que se reputam relevantes

Num. 44829478 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
para a presente decisão:
a) imagem de um veículo VW Gol, placa BDS7J46, adesivado com a propaganda eleitoral do
candidato Pinóquio (Emerson Dalpasqual) (id. 44556561);
b) vídeo contendo a gravação de tela que documenta uma conversa no WhatsApp. A conversa
ocorre entre o usuário (perfil "Fabinho Gaspar") e o contato "Luana Colina" (+55 46 9918-9554). A
data de "Seg, 30 de Setembro" é brevemente visível na barra de notificações (aos 00:25)(id.
44556562);
A gravação foca na reprodução, pelo usuário, de três áudios que ele mesmo enviou para Luana,
intercalados com mensagens de texto. Nas mensagens de texto, Luana demonstra preocupação,
pedindo "Mais não fala que fui eu ta" (22:09), logo antes de o usuário enviar um áudio (o
segundo) para tranquilizá-la. Após, Luana fornece seu nome completo por texto: "Luana Flávia
Provence Vieira" (22:10), e o de seu marido, "Gelson Desan" (22:10).
No primeiro áudio (0:44), "Fabinho Gaspar" instrui Luana a "falar a verdade" caso o Ministério
Público a convoque para "depor", especificando que ela deve confirmar que "realmente deram
cesta básica" e que "fizeram a foto do teu título". Enfatiza que o depoimento será "sigiloso" e que
"ninguém vai saber quem você é". No segundo áudio (0:20), enviado após o pedido de sigilo de
Luana, ele a tranquiliza ("Fica só entre nós") e pede seu "nome completo" justamente para que
"se o Ministério Público for chamar, chamar você". No terceiro áudio (0:12), o usuário faz uma
declaração de que "esses corrupto" não vão "enganar o povo" e que a pobreza não é motivo para
"aceitar a corrupção"
c) vídeo
contendo
a gravação
de
tela
que
documenta
uma
conversa
no
WhatsApp, aparentemente continuando o contexto do vídeo anterior (id. 44556562);
Neste trecho, as mensagens de texto são iniciadas por Luana, que afirma: "A pessoa pegar o
título de nois e obrigado nois voltar nenê" (21:13). Ela depois especifica: "E que um vereador
pegou nossa titalo" [sic] (21:42) e "Ele tirou foto" (21:43). "Fabinho" pergunta quem foi o vereador,
afirmando em seguida que "Inclusive o que ele fez é crime eleitoral" (21:51).
O conteúdo principal desta gravação está em duas mensagens de áudio enviadas por "Luana
Colina" (às 21:48 e 21:51), mas gravadas por um homem. No primeiro áudio (0:39), o homem se
identifica: "Oh Fabinho, é assim, eu sou o marido da Luana". Ele denuncia que o "vereador
Pinóquio" mandou um intermediário à sua casa, o qual "tirou foto do meu título, do título da
Luana" em troca de "uma cesta básica". O homem então lhes disse que eles eram "obrigado a
voltar [votar] pra ele". O marido de Luana afirma que não é obrigado a "comprar voto" [sic,
querendo dizer "vender o voto"] e que, se voltarem no sábado para obrigá-lo, ele usará seu
"facão".
No segundo áudio (0:29), o marido de Luana reitera sua ameaça, dizendo que está "esperando" e
que vai "afiar" o facão para o "sábado", caso venham obrigá-lo a votar no "tranqueira", referindo-
se novamente ao "Pinóquio". O vídeo também exibe a página de perfil de "Luana Colina".
d) relação de servidores e detalhamento de salários do município de Dois Vizinhos abrangendo o
período de janeiro de 2023 a agosto de 2024 (id's. 44556564 a 44556733).

Num. 44829478 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
Observa-se nas relações o pagamento de valores a título de horas extras ao representado
Emerson Dalpasqual, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos bem como a diversos outros
servidores ocupantes do mesmo cargo em patamares semelhantes.

Com a contestação, os representados trouxeram aos autos:
e) relatórios espelho de ponto eletrônico de Emerson Dalpasqual, abrangendo meses dos anos
de 2022 a 2024, observando-se o cumprimento de jornada extraordinária na maior parte dos
meses (id. 4455673);
f) cópia de processo administrativo que trata da concessão de licença para atividade política de
Emerson Dalpasqual no período de 5/04/2024 a 16/10/2024 (id. 44556764).

Foram ouvidas duas testemunhas, ambas indicadas pela autora, que foram regularmente
compromissadas. Das suas oitivas (id. 44556800 a 44556803; 44556828 e 44556829), extrai-se
de relevante para esta análise:
g) Oitiva da testemunha Luana Flávia Provensi Vieira (id. id's 44556800 a 44556803):
Luana Flávia Provensi Vieira, 31 anos, aposentada e residente em Dois Vizinhos, negou qualquer
relação de parentesco, amizade ou inimizade com Emerson Dal Pascoal (Pinóquio) ou Luiz
Carlos Turato. Também negou ligação com a coligação "Dois Vizinhos da Esperança".
Afirmou que o contato inicial foi por telefone, informando que iriam à sua casa. Posteriormente,
dois homens, identificados por ela como "Rodocópio" (seu vizinho) e um "ajudante do Pinóquio"
(um homem alto e magro, que ela não conhecia), foram à sua residência. Eles chegaram no carro
de Rodocópio, o qual, segundo a testemunha, tinha um adesivo ("adesivo") do Pinóquio na parte
de trás. O "ajudante" se apresentou como representante de Pinóquio.
Na conversa, os homens prometeram a Luana uma "casinha da prefeitura" (casa popular) e uma
"cesta" (cesta básica) em troca de seu voto e de sua família em Pinóquio. Como garantia, eles
tiraram fotos dos títulos de eleitor de quatro pessoas: da testemunha (Luana), de seu marido
(Gelson Desan) e de seus "compadres" (Josiele Hein e o marido dela).
A testemunha declarou que os homens também afixaram um adesivo de campanha na parede de
sua casa. Afirmou que eles disseram que as fotos dos títulos seriam "encaminhadas pela
Assistência" (Social) para verificar se eles haviam, de fato, votado no candidato. Luana confirmou
ter recebido uma cesta básica em sua casa e que outra foi entregue na casa de sua comadre,
Josiele. Ela disse não saber de outras pessoas que tenham recebido a vantagem.
Luana confirmou que conhece Pinóquio só por foto e que ele não era a pessoa (o homem alto e
magro) que foi à sua casa fazer a oferta. Ela reiterou que a única identificação que ligava a oferta
a Pinóquio era o adesivo no carro de Rodocópio.

Num. 44829478 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
A testemunha situou os fatos "no finalzinho de setembro". Ela esclareceu a cronologia: primeiro,
ocorreu a visita com a promessa (em troca dos "quatro votos") e a coleta das fotos dos títulos; em
seguida, eles afixaram o adesivo em sua casa; e, por fim, a cesta foi entregue.
A testemunha relatou não ter sofrido ameaças ou violência durante a visita, mas afirmou que,
posteriormente, teve que trocar até de número de telefone por medo. Ela explicou que decidiu
relatar o ocorrido após ver um "status" (no WhatsApp) incentivando denúncias de compra de voto.
Ela então contatou Fabinho Gaspar (outro candidato) para perguntar se era "obrigada" a votar em
Pinóquio, já que tinham fotos de seu título, mas negou ter autorizado Fabinho a repassar suas
conversas.
Ao final, Luana esclareceu que, no momento da visita, estava em casa apenas com seus filhos.
Seu marido, Gelson, estava na casa de um vizinho e só tomou conhecimento dos fatos porque
ela lhe contou depois que os homens saíram.
h) Oitiva da testemunha Josiele de Fátima Hein (id's 44556828 e 44556829):
Josiele de Fátima Hein, 30 anos, trabalhadora na área de costura e residente em Dois Vizinhos,
negou relações com as partes e foi advertida sobre o direito de não autoincriminação.
Indagada se alguém da campanha de Pinóquio foi à sua casa, disse que "lá em casa ele não foi".
Em vez disso, sua "comadre", Luana, foi à sua residência "bem de tardezinha", quando ela
(Josiele) chegava do serviço. Luana lhe disse que "ele" (Pinóquio) iria dar uma cesta básica.
Josiele relatou que Luana lhe "pediu o título" de eleitor e tirou uma foto. Segundo Josiele, Luana
disse que a foto era "pra esse Pinóquio, né? Pra ele poder levar a cesta pra ela [Luana]". Josiele
afirmou que Luana lhe disse que "ia votar nele [Pinóquio]". A testemunha declarou que respondeu
à comadre que, mesmo recebendo, "se precisasse votar nele, eu não votaria, né? Eu jamais
venderia meu voto."
No dia seguinte, a própria Luana levou a cesta básica até a casa de Josiele, justificando que ela
trabalhava o dia todo. Josiele negou que qualquer adesivo tenha sido afixado em sua casa, negou
ter recebido contato telefônico da campanha e negou saber de outras pessoas que receberam a
vantagem.
Questionada pela defesa, Josiele confirmou que sua comadre é Luana, a testemunha que depôs
anteriormente. Ela reiterou que seu único contato foi com Luana e que não conhece o
intermediário citado por Luana, nem conhece pessoalmente Emerson Dalpasqual (Pinóquio) ou
Carlinhos Turato. Afirmou que votou "uma vez só" em Fabinho Gaspar em eleições passadas,
mas não fez campanha para ele nesta.
Josiele concluiu afirmando que não se sentiu constrangida ou obrigada a votar em ninguém
devido ao recebimento da cesta e que votou de acordo com sua própria convicção. Declarou que
nunca havia recebido "ajuda" ou presentes em períodos eleitorais antes, e que, na ocasião,
"achou que era uma ajuda".

Num. 44829478 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
A captação ilícita de sufrágio constitui ilícito eleitoral atentatório à vontade livre do eleitor e se
encontra prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil
a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto
no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave
ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da
diplomação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a
contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
Da leitura desse dispositivo, extrai-se que configura captação ilícita de sufrágio a doação,
oferecimento, promessa ou entrega, pelo candidato, de bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza a eleitor, com o fim de obter-lhe o voto. A norma exige, portanto, a presença de três
elementos cumulativos: a conduta típica (doar, oferecer, prometer ou entregar), o objeto (bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza) e, principalmente, o dolo específico (finalidade de obter
o voto).
A norma em apreço visa proteger a liberdade do eleitor na escolha dos seus representantes,
como está consagrado na doutrina:
A captação ilícita de sufrágio denota a ocorrência de ilícito eleitoral ofensivo à livre vontade do
eleitor, impondo a responsabilização dos agentes e beneficiários do evento. Estará configurada
sempre que a eleitor for oferecido, prometido ou entregue bem ou vantagem com o fim de obter-
lhe o voto, e também na hipótese de coação, isto é, prática de “atos de violência ou grave
ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto” (art. 41-A, § 2º). Assim, a causa da conduta
inquinada deve estar diretamente relacionada ao voto.
(...)
O objeto ou o fim da ação ilícita devem ser o voto do cidadão. Por isso, não se configura a
captação ilícita de sufrágio se outra for a causa da ação inquinada, pois nessa hipótese estaria
ausente o requisito atinente ao condicionamento da entrega da vantagem ao voto. (...)
[GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral - 21ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2025, p.
620/621]
A exigência de dolo específico não é mera formalidade. Trata-se de condição material de
punibilidade, sem a qual a conduta, ainda que censurável sob outros aspectos, não pode ser
reputada como captação ilícita de sufrágio. Nesse aspecto, não há nenhum elemento nos autos

Num. 44829478 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
que comprove a entrega de cestas básicas a eleitores, muito menos que havia a finalidade
específica de interferir na escolha do eleitor.
A aplicação do art. 41-A exige prova firme e suficiente, não se admitindo presunções
generalizadas ou construções hipotéticas, baseadas exclusivamente em percepções subjetivas
sobre a natureza do evento ou as circunstâncias do ambiente. É imprescindível que o conjunto
probatório permita afirmar, de maneira clara e objetiva, a intenção do agente de influenciar o voto
por meio de vantagem pessoal.
No tocante ao abuso de poder econômico, tem-se que o constituinte buscou blindar a disputa
eleitoral contra a influência do poder econômico, chegando ao ponto de incluir como causa de
impugnação de mandatos eletivos o seu uso abusivo:
CF, Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão nº 4, de 1994)
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze
dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico,
corrupção ou fraude.
[não destacado no original]
Todavia, não houve a fixação de um conceito legal de abuso de poder econômico, cujas balizas
vêm sendo construídas pela doutrina e pela jurisprudência.
Vislumbra-se o abuso de poder econômico nas situações que endossam os gastos eleitorais em
demasia com escopo de influenciar negativamente a vontade do eleitorado, desvirtuando-a de
sua opção inicial para que escolha candidato que disponha desses recursos (AGRA, Walber de
Moura. As várias formas de abuso de poder como acinte ao financiamento eleitoral - in: FUX, Luiz
et alli (coords.) - Tratado de direito eleitoral, v. 5: Financiamento e prestação de contas. Belo
Horizonte: Fórum, 2018, p. 104).
Colhe-se da jurisprudência:
(...)
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "[a] caracterização do abuso do poder
econômico resulta do excesso no aproveitamento da capacidade de geração de riqueza,
apto a desequilibrar o pleito eleitoral, em benefício de candidato" (RO 0603902–35/BA, Rel.
Min. Sérgio Banhos, DJE de 12/11/2020).
A configuração do abuso condiciona–se, ainda, à gravidade das circunstâncias em que
praticada a conduta (art. 22, XVI, da LC 64/90), aferível a partir de seu impacto perante o
eleitorado e sua aptidão para desequilibrar a disputa eleitoral. Precedentes.

Num. 44829478 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
(...) [TSE, AgRg no RO nº 060187690/RO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 04/05/2021, não
destacado no original]
(...)
No tocante ao abuso do poder econômico, a compreensão deste Tribunal Superior é firme no
sentido de que o ilícito se caracteriza pela utilização desmedida de aporte patrimonial que,
por sua vultosidade e gravidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor, desequilibrando a
lisura do pleito e seu desfecho. Precedentes.
(...) [TSE, AI nº 68543/PA, rel. Min. Edson Fachin, DJE 19/03/2021, não destacado no original]
Congregando as características mais comuns citadas na doutrina e na jurisprudência, pode-se
definir o abuso do poder econômico como o uso desproporcional de recursos ilícitos ou não,
financeiros ou mensuráveis em dinheiro, com aptidão de influenciar no livre exercício do sufrágio,
seja cooptando diretamente os eleitores, seja dando amplitude exacerbada a uma das
campanhas.
A jurisprudência é uniforme quanto à necessidade de prova robusta (i) da conduta caracterizadora
do abuso de poder econômico e também (ii) da sua gravidade, sendo ainda imprescindível a (iii)
demonstração de participação pessoal ou anuência dos candidatos. Nenhuma dessas
características foi devidamente comprovada nos autos.
Para a configuração do ilícito deve ser comprovada a prática de atos com gravidade suficiente
para comprometer a normalidade e legitimidade do pleito. A aferição da gravidade não se limita à
natureza da conduta, mas requer a demonstração de repercussão efetiva sobre a paridade de
armas entre os concorrentes e sobre a liberdade de escolha do eleitorado.
Quanto à configuração do abuso de poder político, conforme entendimento doutrinário e
jurisprudencial consolidado pelo TSE, pressupõe que o agente público, valendo-se de sua função,
pratique ato com desvio de finalidade que comprometa a igualdade da disputa e a legitimidade do
pleito.
A legislação (art. 22, XIV, LC nº 64/1990) exige, para a imposição das sanções de cassação e
inelegibilidade, a comprovação inequívoca de que o ato ilícito possuiu gravidade relevante, apta a
impactar negativamente a normalidade das eleições.

No caso concreto, a análise aprofundada do conjunto probatório contido nos autos não apenas
permite, mas impõe a manutenção da conclusão alcançada pela sentença de improcedência. As
imputações, embora graves, carecem do standard probatório robusto e inequívoco exigido pela
jurisprudência eleitoral para a cassação de mandatos.
A primeira imputação, referente à prática de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº
9.504/97) por meio da distribuição de cestas básicas pelos recorrido Emerson Dalpasqual, não se
sustenta diante dos elementos coligidos. A instrução processual revelou um cenário fático de
extrema fragilidade, incapaz de gerar a certeza necessária para um decreto condenatório.
A premissa fática central da acusação, a suposta troca de cestas por votos, repousa quase que

Num. 44829478 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
exclusivamente no depoimento da testemunha Luana Flávia Provence Vieira (id's 44556800 a
44556803). Contudo, seu relato, além de isolado, foi frontalmente enfraquecido pela oitiva da
segunda testemunha arrolada pela própria acusação, Josiele de Fátima Hein (id's 44556828 e
44556829).
Enquanto Luana afirmou que "representantes" de Pinóquio (Emerson) foram à sua casa e à casa
de Josiele para coletar fotos dos títulos de eleitor, Josiele apresentou versão oposta: declarou que
nenhum representante de campanha a procurou e que foi a própria Luana quem foi à sua
residência, pediu seu título de eleitor "pra esse Pinóquio [...] levar a cesta pra ela [Luana]" e, no
dia seguinte, foi a própria Luana quem lhe entregou a cesta básica. Esta contradição fulmina a
credibilidade da narrativa acusatória, quebrando o nexo causal entre a campanha dos recorridos
e a entrega do bem.
Os demais elementos probatórios são igualmente inaptos para comprovar o ilícito. As conversas
de WhatsApp (id's 44556562), longe de serem provas autônomas, são meras reproduções da
versão singular da testemunha Luana e de seu esposo. Agrava a fragilidade o fato de que tais
diálogos foram travados com o candidato adversário, Fábio Júnior Gaspar, o que lança dúvidas
sobre a espontaneidade e a isenção do material, servindo apenas como registro da conversa
entre os dois, mas não como prova da ocorrência do fato.
Tampouco a imagem do veículo adesivado (id. 44556561) se presta a esse fim. Trata-se de prova
estática, desprovida de contexto, da qual não se sabe a data, o local ou a circunstância em que
foi obtida, sendo impossível estabelecer qualquer conexão fática entre aquele automóvel e a
suposta distribuição de cestas básicas.
Acima de tudo, a acusação falha no requisito mais essencial: o liame subjetivo. Ainda que, por
hipótese, se admitisse a ocorrência do fato (entrega da cesta), não há nos autos qualquer
elemento que permita conectar a suposta ação aos candidatos recorridos. A própria Luana afirma
categoricamente que o recorrido Emerson (Pinóquio) não esteve presente e limita-se a identificar
os supostos agentes por um apelido ("Rodocope", "Rodocópio", "Robocop"?) e pela descrição
vaga de um "ajudante". A ausência de comprovação de que tais indivíduos agiam sob ordens,
com autorização ou, no mínimo, com o conhecimento e anuência dos candidatos, impede a
caracterização do ilícito, tornando a manutenção da improcedência, neste ponto, inevitável.
Quanto à segunda imputação, de abuso de poder político e econômico (art. 22 da LC nº 64/90),
vinculada ao percebimento de horas extras pelo recorrido Emerson Dalpasqual, servidor público
municipal, a análise igualmente impõe a improcedência.
A tese da recorrente é a de que os pagamentos seriam simulados, sem a devida contraprestação
laboral, e serviriam como forma de desvio de finalidade para financiar a campanha do candidato,
com a anuência do Prefeito e também recorrido, Luis Carlos Turatto. Tal alegação, contudo, foi
cabalmente refutada pela prova documental trazida aos autos.
A conduta investigada – o pagamento de horas extras ao servidor – não apresenta os requisitos
para ser enquadrada como abuso de poder. Não se demonstrou o desvio de finalidade, a
intenção eleitoreira, nem a gravidade necessária para afetar a higidez do processo eleitoral. A
acusação baseou-se em presunções, enquanto a defesa apresentou fatos documentados:

Num. 44829478 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12
a) Ausência de favorecimento: Os documentos acostados (id. 44556564 a 44556733)
demonstram que Emerson Dalpasqual não foi um beneficiário único. Outros servidores ocupantes
do mesmo cargo (Fiscal de Tributos), como Clesio Fidencio e Edilberto Ribeiro Nunes, também
receberam valores semelhantes a título de horas extras no mesmo período, o que afasta a tese
de favorecimento ilícito e direcionado.
b) Ausência de caráter eleitoral: Os pagamentos não se concentraram no período crítico eleitoral,
tendo ocorrido com regularidade desde, pelo menos, fevereiro de 2023, o que enfraquece a tese
de que a intenção era usar o recurso público para alavancar a candidatura.
c) Comprovação da contraprestação: A alegação de que os pagamentos ocorreram "sem o
devido trabalho" foi contrariada pelos espelhos de ponto eletrônico (id. 44556763), que
demonstram a efetiva realização de jornada extraordinária na maior parte dos meses.
Portanto, não há elementos que caracterizem os fatos como abuso de poder. Eventual
irregularidade administrativa no pagamento das horas, por si, não comprova o vínculo eleitoral da
conduta. Ainda que fosse cabalmente demonstrada a irregularidade (o que não foi o caso, ante os
espelhos de ponto), tal conduta isolada deveria ser apurada na seara própria, como eventual ato
de improbidade administrativa na Justiça Comum, mas não tem o condão de caracterizar um
favorecimento eleitoral aos recorridos. Não há prova robusta, ou mesmo qualquer indício, de que
os pagamentos foram realizados com desvio de finalidade para favorecimento de suas
candidaturas, carecendo a conduta da gravidade necessária para macular o pleito.
Diante de todo o exposto, conclui-se que não restou comprovada a ocorrência de captação ilícita
de sufrágio nem de abuso de poder econômico e político, nos termos exigidos pela legislação e
pela jurisprudência, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença que julgou
improcedente a representação em relação a Emerson Dalpasqual.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e,
i) em relação a Luis Carlos Turatto: RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA, em
razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, declarando a nulidade da
sentença e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos dos art. 115, II e art. 487, II,
do Código de Processo Civil, e, por consequência, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, na
parte a ele dirigida;
ii) em relação a Emerson Dalpasqual: no mérito, NEGO PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44829478 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618512001100000043766697
Número do documento: 26012618512001100000043766697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/01/2026 13:16:12

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600677-34.2024.6.16.0115 - Dois
Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: DOIS
VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC
DO B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR - Advogados do RECORRENTE: VITORIA CRISTINA
COLACO KLEIN - PR125107, DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - PR65537 - RECORRIDO: LUIS
CARLOS TURATTO - Advogados do RECORRIDO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - PR123360,
ALAN ROBERTO FRANCESCHI - PR81922, FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - PR103296 -
RECORRIDO: EMERSON DALPASQUAL - Advogados do RECORRIDO: BRUNO FELIPE ALVES DE
LIMA - PR91772, ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - PR123360, ALAN ROBERTO FRANCESCHI -
PR81922, FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - PR103296
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos para, em relação a Luis Carlos Turatto, reconhecer
a ocorrência da decadência, declarando a nulidade da sentença e extinguindo o feito com resolução de
mérito, e, por consequência, julgar prejudicado o recurso; relativamente a Emerson Dalpasqual, negou
provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2026